Tribunal: TCU
Processo: 012.249/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões civis deferidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe em favor de Lúcia Maria Menezes Gurgel, a partir do falecimento de Francisco dos Santos e em favor de Maria Jovelina dos Santos, a partir do falecimento de Hugo Bezerra Gurgel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe em favor de Lúcia Maria Menezes Gurgel, a partir do falecimento de Francisco dos Santos, e em favor de Maria Jovelina dos Santos, a partir do falecimento de Hugo Bezerra Gurgel; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais das pensões civis instituídas por Francisco dos Santos em favor de Maria Jovelina dos Santos (à Peça 3 sob o no 10802762-05-2006-000017-0) e por Hugo Bezerra Gurgel em favor de Lúcia Maria Menezes Gurgel (à Peça 4 sob o no 10802762-05-2015-000001-2), negando-lhes o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação às interessadas indicadas pelo item 9.1 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões civis, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.